Tribunal: STF
Processo: ARE 1588670
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
O embargante alega, em síntese, a existência de omissões quanto à demonstração da repercussão geral, ao prequestionamento implícito e à possibilidade de revaloração jurídica das provas. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para correção de eventual erro material. Admitindo-se, ainda, conforme o art. 1.024, § 2º, do CPC, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
No caso, a decisão embargada foi clara ao assentar que a análise das teses defensivas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
Ademais, ficou consignado que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos constitucionais invocados, carecendo o recurso do necessário prequestionamento. 
Por fim, ficou registrado que a pretensão do recorrente esbarra nos Temas 182 e 660 da repercussão geral, nos quais foi negada a repercussão geral das matérias ventiladas no recurso. 
Ressalto que não se ressente de qualquer vício passível de correção por embargos de declaração, nos termo da lei, o decisum no qual se afirma, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista que não foi preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, ante a inafastável incidência das Súmulas 279, 282 e 356 desta Suprema Corte e dos Temas 182 e 660 da repercussão geral. 
A esse respeito, torno a enfatizar que está consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a matéria versada no apelo extremo não alcança estatura constitucional. Em reforço, cito:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ameaça e cárcere privado qualificado. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoria e materialidade. Tema 660 da RG. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG -Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1535704 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-04-2025)

A pretensão de conferir efeitos infringentes para reformar o entendimento adotado, sem a demonstração de vícios reais de integração, é incabível na via dos aclaratórios.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente